Tribunal: STF
Processo: RE 962189
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE INGRESSO DE AMICI CURIAE. ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON). RECURSO JÁ INCLUÍDO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. INDEFERIDO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON) – (eDoc n. 16). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, rememoro que o instituto do amicus curiae representa um vetor procedimental de democratização do processo deliberativo desta Suprema Corte, porquanto abre-o para os aportes da sociedade civil e da comunidade científica. 



    Não por acaso, já ressaltei doutrinariamente que o instituto do amicus curiae confere maior legitimidade democrática à prestação da jurisdição constitucional e, a um só tempo, também oferece balizas técnico-científicas que a tornam empiricamente informada, verbis (grifei):



    “No ímpeto de não compactuar com o modus operandi excludente de supremacia judicial, a Corte tem buscado sua permeabilidade à sociedade como um todo na construção da interpretação constitucional. Isso tem sido feito a partir de, pelo menos, dois mecanismos: a realização de audiências públicas e a admissão de amici curiae.



    Ora, é interessante notar que a pluralização da jurisdição foi realizada por meio de mudanças procedimentais, de forma que se priorizou a abertura de canais de participação no âmbito do próprio processo de tomada de decisão, que até então era muito autocentrado e técnico. Tais avanços apontam para uma instituição que está comprometida não com a imposição externa e definitiva de valores e visões, mas que se abre para dar ‘vez e voz’ às múltiplas camadas populacionais.



    (...)



    Em síntese, quando confrontado com demandas sociais, políticas e econômicas de alto impacto, o Tribunal tem se utilizado desses mecanismos para galgar maior legitimidade decisória e para ter acesso a opiniões abalizadas. São fatores que adicionam a expertise interdisciplinar e a necessária consideração dos impactos à leitura de disposições normativas, tornando a prestação jurisdicional mais completa e adequada”



    (FUX, Luiz. Cortes Constitucionais e Democracia: o Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. In: TOFFOLI, José Antônio Dias. 30 anos da Constituição Brasileira: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018).



    Ocorre que essa hipótese de intervenção de terceiros possui requisitos legais e jurisprudenciais que devem ser observados para sua correta configuração, tais como: a representatividade adequada do postulante e a relevância/repercussão ou especificidade da controvérsia travada nos autos (art. 138, caput c/c §2°, do novel Código de Processo Civil de 2015).



    A despeito dos bem lançados argumentos sobre a relevância da controvérsia sub examine e de sua correlação com as finalidades institucionais da ATRICON, não se observou a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que – salvo raríssimas hipóteses excepcionais - “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI-AgR nº 4.071, Rel. Min. Menezes Direito, PLENÁRIO, DJ de 15.10.2009). 



    Deveras, desde então, essa orientação já foi reiterada tanto por mim (v.g. ADPF n. 153-ED, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012), quanto pelos demais integrantes deste Supremo Tribunal Federal: ADI n. 2.435-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJ 15.4.2015;; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; ADI 6970, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 1°.08. 2022. 



    In casu, verifico que inclui o presente feito em pauta na data de 09 de setembro de 2020. Entretanto, a entidade apenas requereu seu ingresso como amicus curiae em 28 de setembro de 2022. Ou seja, após mais de dois anos do prazo estipulado pela jurisprudência do STF. Nesse ínterim, inclusive, a Presidência desta Suprema Corte já pautou o feito para julgamento 7 (sete) vezes. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON) – (eDoc n. 16), todavia, recebendo as suas contribuições na forma de memoriais. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente